Tribunal: TJBA
Processo: 8071815-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071815-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIDA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA DA SILVA CRUZ, SIMONE SACRAMENTO DE MATOS, AGNALDO ROQUE CARDEAL DA SILVA, Alberto Velber registrado(a) civilmente como ALBERTO VALBER DE ARAUJO

APELADO: RONE CESAR VIEIRA CAVALCANTE e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra acórdão unânime que conheceu e proveu em parte recurso de apelação, tão somente para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, mantendo hígida a cobrança das custas e honorários da sucumbência de primeiro grau. A agravante pleiteia a concessão dos efeitos retroativos (ex tunc) da benesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão controvertida consiste em verificar a admissibilidade de agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado, bem como aferir a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal para recebê-lo como embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pela ausência de dúvida objetiva na legislação ou na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO.

5. Recurso não conhecido.

Referências legais
: Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência citada
: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2207058 SP 2022/0286386-3; TJBA - Apelação/Reexame Necessário 8001155-44.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível
nº 8071815-05.2020.8.05.0001
, desta Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
AIDA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA
e Agravados
RONE CESAR VIEIRA CAVALCANTE e OUTRA
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

A5